Tribunal: TJDFT
Processo: 0806601-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como à exclusão do nome da empresa autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Relatou que celebrou com a parte ré, em 03/05/2024, um contrato de prestação de serviços de telefonia, o qual foi cancelado em 10/05/2024. No entanto, apesar do cancelamento ter ocorrido dentro do prazo legal de arrependimento, a ré continuou a cobrar o valor referente ao contrato, o que resultou na negativação do seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de registro nos cadastros de inadimplentes e à análise da ocorrência de possíveis danos morais decorrentes desse fato.
5. Em suas razões recursais, a ré argumenta que a autora não comprovou a negativação, apresentando apenas um comunicado de possível inscrição. Argumenta ainda que, mesmo que a inscrição tivesse ocorrido, seria considerado exercício regular do direito, uma vez que havia débito pendente referente ao período em que o serviço esteve ativo. Alega, por fim, que não houve violação à honra objetiva da empresa autora, requisito essencial para a caracterização de dano moral em se tratando de pessoa jurídica. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Apesar das alegações apresentadas pela parte recorrente, não ficou demonstrada a origem nem a regularidade do débito, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC. Os documentos constantes nos autos — especialmente o extrato de contratação, o pedido de cancelamento realizado dentro do prazo legal de arrependimento (inclusive reconhecido pela própria recorrente) e o comunicado expedido pela Serasa — evidenciam que houve notificação quanto à inclusão da dívida no cadastro de inadimplentes (ID 71980080). Ademais, observa-se que a empresa ré não conseguiu comprovar, de maneira clara e inequívoca, a inexistência de anotação negativa em nome da autora, não ultrapassando o campo das meras alegações.
8. Em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por danos extrapatrimoniais somente é admitida nos casos em que há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem ou boa reputação, conforme a Súmula 227 do STJ. Contudo, no caso em apreço, trata-se de microempreendedor individual, conforme documento de id 71980082. Vale pontuar que o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, inexistindo distinção da personalidade da pessoa natural e da empresa.
9. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas, pois ausente o enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, e sobretudo, por não possuírem ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.). Com a abusividade da cobrança realizada pela ré, a inscrição no SERASA mostrou-se indevida, dando ensejo ao dever de reparar. Inegável que a inscrição do nome de pessoa no cadastro negativo do SERASA abala o crédito, com repercussões negativas na sua imagem e crédito, ensejando o dever de indenizar.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado a recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.